Tribunal: TJPA
Processo: 0815294-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815294-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0815294-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PRISCILA CUNHA DA SILVA.

PACIENTE: CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇAS À VÍTIMA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PRESENTES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor do paciente CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA, preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006) e pelo crime de ameaça (artigo 147 do CP), praticados contra sua ex-companheira. A prisão preventiva foi decretada em 09/09/2024 pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém. A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, alegando falta de fundamentação, ausência dos requisitos autorizadores, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis do paciente. Liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e dos requisitos autorizadores; (II) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; (III) determinar se as qualidades pessoais do paciente são aptas para justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psíquica da vítima, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência e das reiteradas ameaças de morte feitas pelo paciente.

4.

O descumprimento das medidas protetivas e a gravidade das ameaças, conforme registrado em mensagens enviadas pelo paciente via transferências bancárias (PIX), demonstram a periculosidade do acusado e justificam a medida extrema.

5.

As medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes no presente caso, visto que o paciente já desrespeitou as ordens judiciais de proteção anteriormente, tornando ineficaz a adoção de tais medidas.

6.

As qualidades pessoais do paciente, ainda que positivas, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a periculosidade do acusado, especialmente em casos de descumprimento de medidas protetivas e ameaças à vítima, visando garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida.

2.

As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando há evidências de que seriam inócuas diante do comportamento do acusado.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312 e 313, III; CPP, art. 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Priscila Cunha da Silva, em favor do paciente CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) e artigo 147, do CPB (Ameaça), em face de sua ex companheira, por esses motivos o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 09/09/2024. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, para que seja revogada a prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 22099206 - páginas 1 e 2), posteriormente a defesa impetrou um pedido de reconsideração da liminar, entretanto, não logrou demonstrar nenhum fato novo que enseje a revogação da custódia do paciente. As informações foram prestadas e anexadas aos autos pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 22175432 - páginas 1 e 2). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Writ
(Doc. Id. nº 22244329 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 28/08/2024 por volta das 23H00, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência, mandando mensagens via pix para a sua ex companheira a ameaçando de morte e de deixá-la paraplégica e ciente que a vítima tinha procurado apoio policial, o coacto disse que
“Tu podes ir em todas as delegacias de Belém, eu vou acabar com a tua vida, te deixar paralítica”
.

Conforme
prints
anexados aos autos, mostra que o paciente fazia transferências bancárias via pix com valores em centavos, e nos históricos das referidas transferências, ele ameaçava a ofendida, tendo em vista que a vítima o bloqueou no aplicativo Whatzapp.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou que a custódia cautelar se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, bem como pela circunstância do coacto ter descumprido medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor em data anterior.

Assim o
decisum
foi fundamentado:

[...]A Autoridade Policial competente apresentou a presente REPRESENTAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS EDUARDO TRINDADE DE LIMA, em razão de descumprimento de medidas protetivas, além de ter ameaçado de morte a sua ex-companheira JAMILLE DE SOUZA LAMEIRA conforme se verifica no BOP nº 00035/2024.102241-2.

Afirma a Autoridade Policial que no dia 28/08/2024 por volta das 23h, o requerido descumpriu as medidas protetivas de urgência, mandando mensagens via pix para a requerida a ameaçando de morte e de deixá-la paraplégica e ciente que a vítima tinha procurado apoio policial, o indiciado disse que “Tu podes ir em todas as delegacias de Belém, eu vou acabar com a tua vida, te deixar paralítica”.

O Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva de CARLOS EDUARDO TRINDADE DE LIMA, nos termos do artigo nos artigos 312 e 313, III do Código de Processo Penal.

É o relatório Decido.

É cediço que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão, entretanto, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do Representado, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

No caso em tela, conforme consta dos autos, o Representado foi intimado da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, em 24/07/2024, estando impedido de se comunicar com vítima a vítima por qualquer meio de comunicação, conforme consta certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos (ID 125293874 – fls. 13).

Ocorre que, mesmo ciente das medidas protetivas, CARLOS descumpre as medidas protetivas em favor da vítima e vem em uma escala de violência contra a mesma, perpetrando graves ameaças de morte contra a vítima, tais como "Tu podes ir em todas as delegacias de Belém, eu vou acabar com a tua vida, te deixar paralítica” (...) "eu deveria no minimo de deixar de cadeira de rodas pro resto da tua vida nojenta e imunda e desfigurar toda a tua cara sua vadia".

Assim, verifica-se estarem presentes os pressupostos para custódia preventiva do Requerido, quais sejam: o fumus comissi delicti e periculum libertatis, notadamente em razão das graves ameaças contra a vítima, o que comprova a periculosidade do Representado, havendo, pelo bem da garantia da ordem pública, a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS EDUARDO TRINDADE DE LIMA, DE 43 ANOS DE IDADE, NASCIDO EM 20/12/1980, NATURAL DE BELÉM/PA FILHO DE JOAQUIM REIS LIMA E MARIA LUÍZA TRINDADE LIMA, RG: 3212227 PC/PA, CPF: NÃO INFORMADO, RESIDENTE NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 76, BAIRRO SACRAMENTA, PRÓXIMO AO IT CENTER, TELEFONE: 91 98380-9795 OU 91 99180-7795,, o que faço com fundamento no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

AS CÓPIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO MANDADO DE PRISÃO E INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL, DEVENDO QUANDO PRESO, O AUTUADO SER IMEDIATAMENTE APRESENTADO À ESTA AUTORIDADE JUDICIÁRIA OU, EM SENDO A PRISÃO REALIZADA EM HORÁRIO DE PLANTÃO OU FORA DA JURISDIÇÃO DESTA UNIDADE JUDICIÁRIA, AO JUIZ COMPENTENTE QUE ESTIVER NO EXERCICIO DA JURISDIÇÃO.

OFICIE-SE a Delegacia Especializada de Violência Contra a Mulher - DEAM, para encaminhar o respectivo Inquérito Policial, o qual deve ser protocolado nestes autos.

Acautelem-se os presentes autos em Secretaria até o envio do referido Inquérito Policial.

Quando da juntada do Inquérito Policial, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para o que entender por direito.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina os artigos 312 e 313, inciso III, do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

DA SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quando a prisão preventiva foi decretada, o magistrado inquinado coator, observou que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da ofendida, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP.

Outrossim, é inaplicável conceder medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, vez que o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/10/2024